Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. INOCORRENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando a parte ré é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes.
2. Para o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico deve haver a comprovação da condição extrema do agente, ou seja, há de ser demonstrado que não teria outra forma de agir para satisfazer a sua carência alimentar, o que não restou evidenciado nos autos.
3. Apesar do quantum da pena corporal fixada – que permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto – tratando-se de sentenciado reincidente e com maus antecedentes, autoriza-se a manutenção do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.